Tribunal: TJBA
Processo: 8012365-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012365-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente C.M.S., apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, nos autos do processo nº 8008818-12.2024.8.05.0141, objetivando a revogação da medida de monitoramento eletrônico por tornozeleira eletrônica e o reconhecimento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. 2. O paciente encontra-se submetido a medidas protetivas de urgência desde janeiro de 2025, em razão de suposta violência doméstica contra sua filha, com imposição de proibição de aproximação e contato com a ofendida e familiares, proibição de frequentar determinados locais e monitoramento eletrônico, implementado desde 21 de janeiro de 2025. 3. A defesa sustenta que transcorridos aproximadamente 50 dias desde a imposição das medidas cautelares, não houve oferecimento de denúncia contra o paciente, configurando excesso de prazo na persecução penal, bem como que a manutenção do monitoramento eletrônico por período indefinido constitui constrangimento ilegal por ser medida invasiva que afeta a intimidade e privacidade do investigado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o transcurso de aproximadamente cinquenta dias entre a imposição de medidas protetivas de urgência e o oferecimento de denúncia configura excesso de prazo capaz de ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal; e (ii) se a manutenção de monitoramento eletrônico durante a investigação de violência doméstica, sem prazo definido para conclusão do inquérito, viola os princípios da proporcionalidade, presunção de inocência e duração razoável do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar específica voltada à tutela da integridade da suposta vítima de violência doméstica, diferindo substancialmente da prisão preventiva, pois não importam privação total da liberdade, mas estabelecem limitações comportamentais direcionadas à prevenção de novos episódios violentos e à garantia da segurança da ofendida. 6. O controle temporal da persecução penal deve considerar a natureza específica da restrição imposta ao investigado, de modo que, enquanto a prisão preventiva demanda maior celeridade em razão da gravidade da medida restritiva, as medidas cautelares diversas da prisão permitem maior flexibilidade temporal, especialmente quando fundamentadas na proteção de direitos fundamentais da vítima. 7. Não existe prazo rígido para início da ação penal quando há medidas cautelares diversas da prisão em curso, devendo a análise de excesso temporal considerar a razoabilidade do prazo sob a ótica das peculiaridades do caso concreto, da complexidade da investigação, da natureza do delito e dos direitos em conflito. 8. No caso específico, verifica-se que o paciente mantém sua liberdade de locomoção, as medidas possuem prazo determinado de 180 (cento e oitenta) dias contados da intimação, existe interesse público na proteção da suposta vítima e a própria ofendida manifestou interesse expresso na manutenção das restrições, inclusive do monitoramento eletrônico. 9. A análise direta pelo Tribunal de Justiça de pedido de revogação de medida cautelar que se encontra pendente de decisão no juízo de primeiro grau, com manifestação já apresentada pelo Ministério Público e pela vítima, configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e a ordem natural de processamento dos feitos. 10. As medidas foram impostas mediante decisão judicial fundamentada, com base em elementos concretos de violência doméstica, e o tempo transcorrido, embora significativo, não configura, por si só, ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, considerando-se a natureza específica das medidas protetivas e a manifestação da vítima pela manutenção das cautelares. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. 12. Tese de julgamento: "As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, incluindo o monitoramento eletrônico, possuem natureza cautelar específica de proteção à vítima de violência doméstica e não estão sujeitas aos mesmos prazos aplicáveis à prisão preventiva, admitindo-se maior flexibilidade temporal quando fundamentadas na proteção de direitos fundamentais da ofendida e quando possuem prazo determinado de vigência.” ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012365-61.2025.8.05.0000, sendo impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente CRISTIANO MARTINS SANTOS, e impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1º Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do habeas corpus, e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, 26 de junho de 2025.